Tribunal: TJMT
Processo: 1011172-41.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011172-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO LEITE - CPF: 055.175.581-43 (AGRAVADO), MARIAH NORTON DE OLIVEIRA - CPF: 027.905.371-19 (AGRAVADO), ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.693.561-32 (AGRAVADO), ANA PAULA ALVES LIMA - CPF: 027.751.301-43 (AGRAVADO), ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES - CPF: 009.456.871-50 (AGRAVADO), ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO - CPF: 061.234.783-46 (AGRAVADO), AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO - CPF: 106.746.064-00 (AGRAVADO), GABRIELA MENDONCA ZUNTINI - CPF: 046.038.071-04 (AGRAVADO), LARA BETANIA ALVES CARVALHO - CPF: 052.346.161-50 (AGRAVADO), LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA - CPF: 063.170.031-57 (AGRAVADO), MARINA CALOI LOSS - CPF: 034.973.841-60 (AGRAVADO), RUBIA CAMILA SCHNEIDERS - CPF: 060.368.391-62 (AGRAVADO), VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA - CPF: 703.896.954-40 (AGRAVADO), VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 038.141.231-82 (AGRAVADO), DERRICK REDED SILVA SOUZA - CPF: 044.167.955-21 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 700.087.121-07 (AGRAVADO), IGOR LOUREDO CANDIDO - CPF: 702.962.111-50 (AGRAVADO), LUCAS JULIO PIRES - CPF: 025.741.582-37 (AGRAVADO), MATHEUS GIRALDELLI SANTOS - CPF: 057.340.131-45 (AGRAVADO), NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 081.924.614-08 (AGRAVADO), ANA PAULA MUNHOZ - CPF: 052.383.271-02 (AGRAVADO), ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI - CPF: 122.283.566-54 (AGRAVADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS -
CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE/AGRAVANTE
AO PAGAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC, FIXADA EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBSTANCIAIS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o nítido propósito protelatório na oposição de embargos de declaração, imperiosa a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

O Código de Processo Civil, no artigo 537, autoriza a aplicação da multa cominatória e o §1º, I estabelece que
“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que [...] se tornou insuficiente ou excessiva”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020